Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-25.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-25.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: ISABELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAUL CARNEIRO BALDIVIESO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DE HERANÇA E INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de partilha de bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, determinando a divisão do patrimônio na proporção de cinquenta por cento para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se bens adquiridos durante união estável devem ser excluídos da partilha quando alegada sub-rogação de herança e indenização trabalhista anterior ao relacionamento, sem prova cabal dessa origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil.

3.2 - A alegação de sub-rogação constitui exceção à regra da comunicabilidade, devendo ser cabalmente demonstrada através de prova inequívoca, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3.3 - No regime da comunhão parcial, existe presunção
iuris tantum
de que os bens adquiridos durante a convivência resultam do esforço comum do casal, sendo comunicáveis independentemente da prova de contribuição direta de cada convivente.

3.4 - A ausência de documentos hábeis (inventário, formal de partilha, extratos bancários, notas fiscais) impede o reconhecimento da alegada incomunicabilidade dos bens por herança ou indenização trabalhista.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658, 1.659, I e VI, 1.660, IV, 1.725; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000629-25.2018.8.05.0248, sendo parte apelante
EDUARDO JOSÉ DA COSTA
e parte apelada
ISABELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.